Tribunal: TJES
Processo: 5017434-31.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017434-31.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DA SILVA 00305481878 e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAQUININHA DE CARTÃO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, §3º, I, CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEVIDO CUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por CARLOS ALBERTO DA SILVA (pessoa física e jurídica) em face de BANCO SAFRA S A, em que narra o autor que sofreu com a suspensão indevida do serviço da maquininha contratado.

Sobreveio sentença em ID. 13854407, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, determinando à ré que, no prazo de 10 (dez) dias, restabeleça os serviços de conta corrente e maquineta de cartões contratados pelos demandantes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de descumprimento do preceito judicial pra exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.

Irresignado o banco réu interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

O recorrido deixou o prazo correr em branco e não apresentou as respectivas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ainda que dispensável a reapresentação dos fundamentos jurídicos, reputo pertinente destacar as razões que corroboram a manutenção da r. sentença.

Pois bem. No caso em apreço, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, ante a presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação judicial.

Nesse contexto, verifica-se que a parte autora alega ter contratado os serviços da maquininha fornecido pelo banco réu, com a finalidade de viabilizar cobranças em seu estabelecimento comercial. Contudo, amargou prejuízos com a indisponibilidade repentina do serviço.

O banco recorrente refuta a pretensão autoral assegurando o exercício regular de direito, informando nos autos que procedeu à devida notificação acerca da descontinuação da prestação dos serviços.

Diante das questões postas, tenho que o Código de Processo Civil, ao instituir sobre a prova, fixa o ônus do exercício probatório pelo autor quando diz respeito ao fato constitutivo do seu direito e pelo réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, incisos I e II).

No caso dos autos, o recorrente possui amplo acesso às provas e é detentor dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pela regularidade da notificação, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como as gravações dos atendimentos realizados, ou o relatório de atendimento), a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete, atraindo para si a responsabilidade.

Não merece reparos a r. sentença, uma vez que, diante da ausência de esclarecimentos quanto aos atendimentos supostamente prestados, reconheceu a irregularidade na interrupção do serviço. Como se explica, diante das alegações dispostas pelo consumidor, competia a ré a prova da efetiva da prévia comunicação da descontinuação do serviço, incluídas as suas respectivas razões.

O que se infere, na verdade, é a captura de tela do sistema interno da requerida, sem a disposição do conteúdo ou anotação referente a descontinuação. Sendo tais capturas, portanto, insuficientes para corroborar o cumprimento das obrigações pela Ré.

Ademais, no que tange ao pleito de conversão da obrigação em perdas e danos, não se mostra possível o seu acolhimento, porquanto não restou demonstrada a impossibilidade do cumprimento da obrigação, requisito exigido pelo art. 248 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)